Tribunal: TJSP
Processo: 1001292-42.2022.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA.

NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. A fundamentação sucinta, concisa e objetiva não traduz ausência de motivação. Oportuno registrar que a decisão de primeiro grau apresenta razão suficiente para conclusão adotada, a

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA.

NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. A fundamentação sucinta, concisa e objetiva não traduz ausência de motivação. Oportuno registrar que a decisão de primeiro grau apresenta razão suficiente para conclusão adotada, a partir da interpretação dos documentos apresentados nos autos. As razões do recurso apontam, na verdade, insatisfação com o conteúdo da r. sentença. Alegação rejeitada.

CONDIÇÃO DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. A preliminar levantada na contestação e reiterada no recurso confunde-se com o mérito da ação – decisão sobre responsabilidade da ré . O reconhecimento da condição da ação dependia apenas da identificação da relação jurídica, a partir da narrativa do caso concreto. Era o bastante para aplicação da teoria da asserção. E isso ocorreu, uma vez que a parte autora narrou a prestação do serviços de intermediação pela ré. Alegação afastada.

CONSUMIDOR. DEFEITO DO SERVIÇO. ABERTURA DE CONTA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. CAUSA DO SUCESSO DA FRAUDE. AUTOR QUE VIU DESVIADO CRÉDITO ORIUNDO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. Ação de indenização. Sentença de parcial procedência. Recursos do autor e da ré PICPAY. Primeiro, reconhece-se o defeito do serviço. Aplicação do CDC. Instituição de serviços financeiros e pagamentos. Abertura de conta de pagamento de forma digital. Submissão às normas do BACEN. Era dever a verificação, com cautela, a higidez das informações e dos documentos apresentados no ato da contratação da conta de serviços digitais PICPAY, notadamente por ter sido realizada de forma digital. Falha na prestação dos serviços. Incidência do parágrafo único do art. 7o e do art. 14, ambos do CDC e da Súmula no 479 do STJ. Precedentes da Turma Julgadora e do TJSP. Determinação da restituição do valor correspondente à restituição do imposto de renda e indevidamente depositado na referida conta. E segundo, reconhecem-se os danos morais. Direcionamento do crédito (depósito) da restituição do imposto de renda para a conta digital da PICPAY, privando-se o autor de valor essencial. Atendimento desatencioso da ré. Circunstâncias que ultrapassaram os meros dissabores e transtornos do cotidiano. Indenização fixada em R$ 5.000,00, parâmetro razoável e que atenderá as funções compensatória (principal) e inibitória (secundária). Ação julgada parcialmente procedente em maior extensão em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.